Tribunal: STF
Processo: RE 1331557
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização.
    Na origem, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás deu provimento ao Recurso Inominado do INSS, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 3):
    “BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631240. RECURSO DO INSS PROVIDO. 
    l. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para conceder benefício assistencial à parte autora.
    2. De fato, verifica-se que o requerimento administrativo juntado aos autos é referente ao benefício de auxílio-doença (DER: 1310412015 - f1.28), cujos requisitos são diversos do benefício assistencial. Registre-se que o autor pede na inicial os benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou benefício assistencial, pretensões que não foram submetidas previamente ao INSS .
    3. "O Supremo Tribunal Federal noticiou a decisão adotada no julgamento do RE 631240 com repercussão geral reconhecida determinando: a) a exigência do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; b) para os processos ajuizados até a decisão; b.1) afastando a necessidade do prévio requerimento se o INSS houver contestado o mérito da lide; b.2) nas ações não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo" (AG 0000287- 12.2011.4.01.0000/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p. 719 de 25/09/2015
    4. Na hipótese, a ação foi ajuizada após a publicação do acórdão proferido no julgamento do RE 631240 (10/11/2014).
    5. RECURSO DO INSS PROVIDO, para extinguir o processo sem resolução do mérito.
    6. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o provimento do recurso”.
    Interposto Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei pela parte autora (Vol. 9), sobreveio decisão de provimento, nos termos da seguinte ementa (Vol. 15, fl. 10):
    “EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA Nº 217. QUESTÃO CONTROVERTIDA: SABER, EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELO INSS, SE É POSSÍVEL CONHECER EM JUÍZO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO EFETIVAMENTE REQUERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. TESE JURÍDICA FIRMADA: EM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E AOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE, É POSSÍVEL CONHECER DE UM DELES EM JUÍZO, AINDA QUE NÃO SEJA O ESPECIFICAMENTE REQUERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E O DISPOSTO NO ARTIGO 9º E 10 DO CPC. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 38. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO”. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 21).
    No RE (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que “o acórdão recorrido – ao admitir a possibilidade de se conhecer, em juízo, de pedido de benefício diverso daquele efetivamente requerido na via administrativa, com condenação do INSS ao pagamento das diferenças desde o requerimento administrativo – violou os arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal, além de ter contrariado a tese firmada pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 631.240/MG (Tema 350/STF)” (Vol. 26, fl. 5).
    Admitido o RE na origem (Vol. 32), a Presidência desta CORTE negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (Vol. 38).
    Interposto Agravo Interno (Vol. 40), a Presidência do STF reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do processo (Vol. 42). 
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, o juízo de origem acolheu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado pelo autor, ao fundamento de que é possível conhecer em juízo de pedido de benefício diverso do efetivamente requerido na via administrativa, com fundamento no Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, no art. 687 da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015 e em precedentes do STJ.
    Verifica-se, desse modo, que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: RE 1.063.257, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/8/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente